Tribunal: TJES
Processo: 0006470-10.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006470-10.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN COSTA EMERENCIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006470-10.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN COSTA EMERENCIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FORMA PRIVILEGIADA. NAO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em excesso na fixação da pena-base, pois está foi estabelecida no mínimo legal.

2. A incidência da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, de modo que, não ostentando as características necessárias, não se mostrará possível o reconhecimento da aludida causa de diminuição.

3. Na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve o julgador observar, nos termos do artigo 33, §1º, 2º e 3º e artigo 59 do Código Penal, a quantidade da pena aplicada, a primariedade do agente a existência de circunstancias judiciais desfavoráveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006470-10.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN COSTA EMERENCIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
RYAN COSTA EMERENCIANO
, em razão da sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 33, “
caput”,
da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial

fechado
.

Uma vez tendo sido demonstrada de forma inequívoca a autoria e materialidade, o apelante,
limita sua insurgência

à

revisão da dosimetria.

No tocante à
primeira fase da dosimetria,
o apelante pugnou pela
fixação da pena-base no mínimo legal
, alegando excesso na exasperação.

R
azão não lhe assiste,
pois fixada
a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-mult
a
, ou seja,
no mínimo legal,
não há que se falar em excesso.

Não há atenuantes a serem consideradas, o Magistrado agravou a pena em razão da reincidência.

O apelante se insurge, ainda, quanto à terceira fase da dosimetria, pugnando pela aplicação da
causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas
, sob a justificativa de que possui os requisitos necessários para concessão da benesse.

De igual modo, a irresignação não merece acolhimento.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, para concessão do beneficio do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos,
cumulativos
, quais sejam: ser o réu
primário;
ostentar
bons antecedentes;

não se dedicar a atividades criminosas
e
não integrar organiz
ação criminosa
.

Verifica-se que
o requisito da primariedade
restou prejudicado vez que o apelante já respondeu à outra ação penal, havendo sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor, sendo, portanto, reincidente, conforme fundamentado pelo juízo
a quo:

“[...] No caso dos autos, penso que o acusado não preenche todos os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/06. Nota-se que o réu é reincidente no tráfico de drogas, fl. 64. Além disso, o réu responde por outro processo criminal, fl. 63, também por tráfico de drogas, e possui outros cinco registros de Atos Infracionais, todos por atos análogos ao crime de tráfico de drogas, fls. 65/66. Por isso, não deve ser reconhecida a modalidade de tráfico privilegiado ao acusado.”

Outrossim, aliada a reincidência específica e a elevada quantidade de drogas - 155 (cento e cinquenta e cinco) pedras de crack, o apelante responde a outra ação criminal e possui registros por atos infracionais todos por fatos análogos ao tráfico de drogas, o que revela sua dedicação a atividades criminosas.

Na oportunidade, ainda destaco trecho do parecer da Douta Procuradoria de Justiça que assim bem pontuou:

“
[...] Com efeito, para a concessão do benefício, competiria ao apelante demonstrar que desenvolve algum tipo de atividade laboral lícita e habitual, que não se dedica a práticas criminosas como meio de vida, de modo que o crime de tráfico a ele(a) imputado fosse um evento isolado em sua vida, ônus do qual (a) recorrente não logrou êxito em se desincumbir.

Conjugando-se a isso a quantidade das drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, a quantia apreendida e as circunstâncias da abordagem, fica demonstrado que o(a) recorrente se dedica à(s) atividade(s) criminosa(s), o que foi devidamente exposto pelo(a) magistrado(a) sentenciante, o que impede a aplicação da causa de diminuição da pena pretendida ”.

Por fim, melhor sorte não possui quanto ao pedido de
fixação do regime semiaberto
para o início de cumprimento de pena
.

Na forma do artigo 33, § 2°, "a" do CP,

aplicada pena superior 04 (quatro) anos e sendo reincidente, o recorrente não preenche os requisitos necessários à fixação de regime mais brando.

Isto posto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.